Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Em Despacho (ID 32373949) esta Relatoria suspendeu presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 25355799), por ocasião da realização de audiência de conciliação. O Apelante, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, juntou aos autos Petição ID 31805928, informando que foi realizada sessão coletiva de conciliação no dia 10/02/2022 referente a audiência antecedente à recuperação judicial autorizada nos autos do processo 0716446-88.2021.8.07.0015. Ao final, requer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação da audiência individual de conciliação em data a ser oportunamente apregoada. Os Apelantes, EDSON GAUDENCIO FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, vieram aos autos requerer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação da audiência individual de conciliação entre as partes. A apelada, TERRACAP, juntou Petição (ID 33473518) manifestando concordância com a designação de nova audiência. Decido. Verifica-se que o Apelante também juntou Apelação nos autos do processo conexo a este, n. 0714017-81.2017.8.07.0018. A busca pela melhor solução do litígio é a finalidade do processo. Ainda, compete ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, conforme art. 139, V, do CPC. Devido à possibilidade de autocomposição entre as partes, e conforme preconizado no inciso V do art. 139 do CPC, remetam-se os autos ao CEJUSC para que seja realizada audiência de conciliação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022 17:44:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador